Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REGISTRO VENCIDO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo nos autos depoimento policial coerente com as demais provas, além da confissão do réu, mostra-se o conjunto probatório coeso e harmônico para comprovar os fatos e a autoria delitiva, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

2. O porte de arma de fogo de uso permitido enquadra-se no disposto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 e constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato.

3. Recurso conhecido e desprovido.